Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-22.2018.8.11.0018
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001125-22.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUZA REGINA BALAN TABORDA - CPF: 828.159.331-87 (EMBARGANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL - PROVIDÊNCIA DA CIRCUNDA A ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa cominatória espelha uma medida de apoio do Estado-Juiz, com vistas ao cumprimento das condutas por ele determinadas.

Na prática, funciona como um instrumento pedagógico, com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional

Todavia, a instituição da reprimenda é discricionária, a rigor do que dispõe o artigo 536 do CPC, não havendo que se imputar a mácula da omissão ao julgado que deixa de promover a sua fixação, máxime quando ausente pedido nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos pelo Cleuza Regina Balan Taborda, contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto em face do Banco BMG S.A., reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: a) declarar nulo o contrato de cartão de crédito em discussão (cartão de crédito no 5313.0926.0146.2024), convertendo as operações de saque em empréstimo consignado para trabalhador do setor público, com taxa de juros remuneratórios conforme taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para cada período disponibilizado; b) determinar a imediata suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento da autora, em razão da operação em questão; c) determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo (representado pela soma de todos os valores disponibilizados por meio dos TED’s juntado aos autos), com a incidência da taxa de juros acima discriminada; d) determinar que seja realizado o abatimento dos valores pagos, pelos descontos já efetuados na folha de pagamento da autora, bem como a devolução, de forma simples, do valor pago a maior, se houver, com juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada a mais; excluindo a condenação por litigância de má-fé.

Neste momento, o embargante diz que o voto condutor do aresto foi omisso, ao deixar de fixar multa para o caso de descumprimento da ordem de suspensão dos descontos, determinada pelo acórdão embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, a multa cominatória espelha uma medida de apoio do Estado-Juiz, com vistas ao cumprimento das condutas por ele determinadas.

Na prática, funciona como um instrumento pedagógico, com o escopo de garantir a efetividade da tutela jurisdicional

Todavia, a instituição da reprimenda é discricionária, a rigor do que dispõe o artigo 536 do CPC:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Logo, não se evidencia qualquer omissão no aresto, que deixou de fixar multa cominatória para o caso de eventual descumprimento da determinação de suspensão dos descontos.

Impende ressaltar que nada impede à autora que postule a fixação da reprimenda, caso sobrevenha desobediência da instituição financeira, da ordem emanada no comando jurisdicional.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer erro material no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto, REJEITO os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020